Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-63.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007740-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 714.424.801-49 (APELANTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DE CARVALHO FRANCO ARAUJO - CPF: 044.490.301-17 (VÍTIMA), VAGNA MARCIA DE CARVALHO - CPF: 627.913.031-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DANO
E
AMEAÇA
–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
AFASTAMENTO
DA
S QUALIFICADORAS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– IMPOSSIBILIDADE -
VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME
–
MANTIDA
–
CULPABILIDADE -
BIS IN IDEM
NÃO VERIFICADO –

UTILIZAÇÃO DAS FRAÇÕES PADRÃO DE 1/6 E 1/8 NA DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PENA FIXADA DENTRO MÍNIMO E DO MÁXIMO
DO TIPO PENAL

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples
tendo em vista que o agente ameaçou a vítima diversas vezes antes do dano
e agiu com violência
,
restando evidente
a
ocorrência da
quali
ficadora do art. 163, § único, inc. I do Código Penal.

A
culpabilidade
utilizada pela magistrada

se trata daquela prevista no art. 59 do Código Penal
, que consiste
na intensidade do dolo ou culpa, não sendo verificado

o bis in idem
pois não deve ser confundida
com a
culpabilidade vista no conceito de crime
.

A valoração desfavorável dos motivos do crime apresenta-se idônea quando o apelante danifica
o

portão da mãe da vítima
após ameaça de que o faria se
a vítima não volta
sse
com ele para a residência do casal, tratando-se de motivo
torpe.

Quanto à aplicação
do critério ideal para elevação de pena de 1/6 ou 1/8, a lei não estabeleceu critério matemático ou fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial ou agravante avaliada, de modo que, tendo
o
magistrado obedecido ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido
e motivado sua decisão
, não há falar em reforma da pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou procedente a denúncia e
condenou

Eduardo Oliveira de Souza
,
no
incurso do

art
igo
147, caput, c/c
artigo
163
,

§ único, inc. I
,

ambos com a
agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
à pena de
01
(
um
)
ano e 10 (dez) meses
de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a defesa
suscita
que
,
deve ser afastada a qualificadora de uso da violência ou grave ameaça
,
na medida em que
,
o
réu foi direto com o seu veículo no portão da mãe da vítima, não tendo agredido ou ameaçado a vítima e seus familiares, mas se dirigi
d
o diretamente à coisa danificada, no caso, o portão
,
deve
ndo
ser reconhecido o delito como dano simples, previsto no art. 167 do CP
.

Prossegue sustentando a existência de
bis in idem
na análise da culpabilidade
, que
já foi auferida quanto à existência do elemento crime,
deve
ndo
ser afastada
.

Quanto ao motivo do crime, o recorrente também sustenta que não há como apurar nos autos a motivação do crime, devendo, portanto,
ser afastada a valoração negativa atribuída ao motivo do crime.

Por fim
, atesta que não foram observadas as frações de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, razão pela qual requer a reforma dos cálculos de dosimetria com aplicação das frações ideais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
(
I
d.
215883214
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pel
o desprovimento do recurso
apenas para extirpar a valoração desfavorável do vetor referente aos motivos do crime
Id.
223500190
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de
dano patrimonial
e ameaça
.

Pois bem.
O recurso
não merece provimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito
de
dano
e de ameaça, notadamente pelo

Boletim de Ocorrência, Termo de representação criminal, Laudo Pericial nº
511.2.19.9151.2024.172269-A01
(POLITEC/MT),
além
das declarações prestadas pela vítima

e pelas testemunhas
em sede policial e judicial.

Extrai-se da denúncia que
Eduardo Oliveira de Souza
,
no dia
25
de
março
de
202
4
, na cidade
Rondonópolis
/MT, com consciência e vontade,
p
or ligação telefônica e com atos, ações, palavras e um facão, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Renata de Carvalho Franco Araujo e contra a sogra
Vagna
Marcia de Carvalho, conforme BOPM n° 2024.90256 e declarações das vítimas; e com consciência e vontade, com atos, ações e palavras, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o portão e a estrutura deste no imóvel da vítima
Vagna
Marcia de Carvalho, causando amolgadura no batente do portão e pontos de rupturas deste em relação à pared
e
.

Consta que o denunciado era companheiro da vítima Renata de Carvalho Franco Araujo e genro da vítima
Vagna
Marcia de Carvalho. No dia e local dos fatos, durante a tarde, o denunciado, após ingerir bebida alcóolica, foi duas vezes na casa da vítima
Vagna
para buscar a filha mais
velha que estava residindo na casa da avó materna, a polícia foi acionada e ele foi embora.

O denunciado ligou para a vítima Renata, que estava com os outros filhos na residência vítima
Vagna
, disse para ela voltar para casa, ela disse que não iria porque não confiava nele daquele jeito, ele disse que, se ela não voltasse, iria pegar gasolina, atear fogo na casa, iria até eles e colocaria um “regaço” em todos que estivessem lá.

Por volta das 23h50min, o denunciado foi até a casa da vítima
Vagna
, desceu do carro com um facão nas mãos, chamou pela vítima
Vagna
, depois chamou, várias vezes, pela vítima Renata, elas ligaram para a polícia, ele pegou uma cinta que estava em cima do carro, amarrou no portão, acelerou o carro e saiu arrastando e levando consigo o portão, danificando-o, causando amolgadura no batente do portão e pontos de rupturas deste em relação à parede. Antes de sair, o denunciado disse que se chamassem a polícia, podiam jogar a chave fora porque quando ele saísse iria terminar o que começou, que o que ele quisesse, ele faria.

Ato contínuo, os policiais chegaram e foram com a vítima Renata até a residência dela, onde prenderam o denunciado em flagrante delito
.

Na fase extrajudicial, a vítima
Renata de Carvalho Franco Araújo
, relatou os fatos da seguinte forma à Autoridade Policial
,
verbis
:

“
Q
UE POR VOLTA DAS 14:00 HORAS EDUARDO FOI DE MOTO BUSCAR A FILHA NA CASA DA SOGRA, QUE FICA UMAS OITO OU DEZ CASAS DA CASA DA DECLARANTE; QUE A FILHA LIGOU E CHAMOU A POLÍCIA, QUE QUANDO CHEGOU NÃO ENCONTROU EDUARDO PORQUE A DECLARANTE TINHA IDO BUSCAR ELE E LEVADO PARA CASA, PEDINDO PARA ELE IR DESCANSAR PORQUE TINHA BEBIDO E ESTAVA EMBRIAGADO; QUE ELE LARGOU A MOTO E PEGOU O CARRO E FOI PARA A CASA DA MÃE DELE, ONDE ELE TENTOU ARROMBAR A PORTA DA CASA PORQUE ELA
NÃO ESTAVA E OS VIZINHOS CHAMARAM A POLÍCIA; QUE EDUARDO FICOU NA RUA FALANDO ALTO E XINGANDO, DEPOIS CANSOU E FOI NOVAMENTE NA CASA DA SOGRA; QUE A DECLARANTE TINHA SAÍDO DE CASA COM AS CRIANÇAS E SE JÁ SE ENCONTRAVA NA CASA DA MÃE, SENDO QUE QUANDO EDUARDO CHEGOU A DECLARANTE PEGOU O TELEFONE E LIGOU PARA A POLÍCIA; QUE ERA POR VOLTA DAS 17:30 HORAS E UM CARRO DO PESSOAL QUE ESTAVA MONTANDO AS PLACAS SOLAR ESTAVA ESTACIONADO NO PORTÃO PORQUE ESTAVAM PEGANDO MATERIAL PARA IREM EMBORA; QUE EDUARDO PEDIU PARA QUE ELES TIRASSEM O CARRO SENÃO ELE IRIA ESTRAGA-LO; QUE ENTÃO EDUARDO DEU RÉU DUAS VEZES COM SEU CARRO E PAROU; QUE ELE VIU A DECLARANTE COM O CELULAR NA MÃO E PERGUNTOU SE ESTAVA CHAMANDO A POLÍCIA, TENDO LHE RESPONDIDO QUE SIM; QUE ENTÃO EDUARDO DEU RÉ MAIS UMA VEZ COMO CARRO NO PORTÃO E FOI EMBORA;
QUE A POLÍCIA CHEGOU E MAIS UMA VEZ EDUARDO NÃO ESTAVA, DEPOIS A DECLARANTE FICOU SABENDO QUE ELE TINHA IDO PARA A CASA DA MÃE DELE; QUE EDUARDO COMEÇOU A LIGAR PEDINDO PARA A DECLARANTE IR EMBORA PARA CASA, PARA FICAR COM ELE, PARA NÃO DEIXAR ELE SOZINHO E LHE RESPONDEU QUE NÃO TINHA CONFIANÇA DE FICAR EM CASA COM ELE E OS MENINOS NA SITUAÇÃO EM QUE ELE ESTAVA; QUE ELE DISSE QUE SE A DECLARANTE NÃO FOSSE ELE IA BOTAR UM REGAÇO, IA PEGAR GASOLINA E TACAR FOGO NA CASA E QUE SE NÃO FOSSE ELE IRIA NA CASA DA MÃE DA DECLARANTE COLOCAR O REGAÇO EM TODOS QUE ESTIVESSEM LÁ; QUE A DECLARANTE COLOCOU O CELULAR NO MODO AVIÃO PARA NÃO RECEBER MAIS CHAMADAS; QUE POR VOLTA DE 23:50 HORAS EDUARDO CHEGOU NA FRENTE DA CASA DA MÃE DA DECLARANTE CHAMANDO "RENATA"; QUE TODOS JÁ TINHAM ENTRADO E DESLIGADO AS LUZES E EDUARDO FICOU GRITANDO "RENATA! RENATA!" E COM UM FACÃO NA MÃO; QUE COMO ELE VIU QUE A DECLARANTE NÃO IA SAIR, EDUARDO PEGOU UMA CINTA QUE
ESTAVA JOGADA EM CIMA DO CARRO, MARROU NO PORTÃO E SAIU ARRASTANDO ELE NOVAMENTE; QUE A MÃE DA DECLARANTE ESTAVA EM CONTATO COM A POLÍCIA E POR VOLTA DE 00:10 CHEGARAM DUAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, PORÉM EDUARDO JÁ TINHA IDO EMBORA COM O PORTÃO;

QUE A DECLARANTE VIU EDUARDO ENTRANDO DE CARRO NA CASA ONDE MORAVAM, MAS NÃO ESTAVA COM O PORTÃO; QUE A DECLARANTE FOI COM OS POLICIAIS E ABRIU A CASA PARA ELES ENTRAREM, E ACABARAM FAZENDO A DETENÇÃO DE EDUARDO E A CONDUÇÃO PARA A DELEGACIA; QUE EDUARDO DISSE QUE SE CHAMASSE A POLÍCIA E FOSSE PRESO, PODERIA JOGAR A CHAVE FORA PORQUE QUANDO SAÍSSE IRIA TERMINAR O QUE COMEÇOU, QUE O QUE ELE QUER FAZER ELE IRIA FAZER; QUE A DECLARANTE NÃO DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA POIS FICARÁ MORANDO COM A MÃE ATÉ CONSEGUIR ALUGAR UMA OUTRA CASA
”

(id.
215880343
)

destaquei

No mesmo sentido, transcrevo trecho do depoimento da outra vítima, sogra do apelante, Sra.
Vagna
:

“
QUE A DECLARANTE FALOU PARA RENATA DORMIR COM AS CRIANÇAS POIS IRIA FICAR VIGIANDO, TENDO ELA DITO QUE NÃO, QUE ELE IRIA PEGA-LAS DE SURPRESA;
QUE PASSADO UMAS DUAS HORAS EDUARDO VOLTOU DE CARRO E DESCEU COM UM FACÃO NA MÃO, GRITOU O NOME DA DECLARANTE DUAS VEZES E DEPOIS FICOU GRITANDO O NOME DE RENATA; QUE FICARAM QUIETINHAS E RENATA VIU EDUARDO PEGANDO UMA CINTA DE AMARRAR CARGA DE CAMINHÃO E PASSANDO NO PORTÃO; QUE ELE CARREGOU O PORTÃO COM O CARRO E QUANDO CHEGOU NA CASA DELE, QUE FICA A UMA QUADRA DA CASA DA DECLARANTE, JÁ ESTAVA SEM O PORTÃO; QUE EM OUTRA OPORTUNIDADE EDUARDO JÁ FEZ ISSO, ARRANCOU O PORTÃO DA CASA DA DECLARANTE
”

(id. 215880340) destaquei

A corroborar, o Laudo Pericial n
5
11.2.19.9151.2024.172269-A01

realizado pela
POLITEC
, juntamente com as fotos anexad
a
s evidenciam
que houve a retirada do portão com base nos danos produzidos nas paredes
, tendo a seguinte descrição:

“
Durante os exames macroscópicos realizados no local verificou-se a ausência do portão outrora localizado na fachada do imóvel. A retirada do portão produziu na fachada uma abertura de aproximadamente 3,4 metros de largura por 2,30 metros de altura. Observou-se pontos de amolgadura no batente do portão e pontos de ruptura deste batente em relação à parede.
”
(id. 21588317)

Com efeito, vê-se, pois, que embora negada à prática
do dano com a agravante de grave ameaça, dos depoimentos das vítimas e do laudo pericial, não restam dúvidas que o crime de dano ocorreu sob grave ameaça à vítima.

Conforme trechos destacados dos depoimentos acima o apelante estava com um facão em frente à residência da vítima
Vagna
, que é sogra do recorrente, proferindo diversas ameaças tanto contra a sua convivente Renata quanto contra as demais pessoas que estavam na residência, e, apenas após proferir as ameaças é que amarrou a corda em seu veículo e arranco o portão.

Desse modo, o pedido de afastamento da agravante
de
grave ameaça não pode ser
acolhido.

No tocante à valoração negativa atribuída ao motivo do crime, esse também deve ser mantida, tendo em vista que a motivação restou expressa nos autos, visto que, a vítima Renata deixou claro em seu depoimento que
o apelante ligou várias vezes para que ela voltasse para a casa deles e não
o deixar
sozinho, e que como a vítima quis permanecer na
casa da sua mão o recorrente se dirigiu à casa da sogra fazendo ameaças com um facão e na sequência arrancando o portão da residência com seu veículo.

Por conseguinte, resta cristalina a motivação banal do crime, qual seja, o fato da vítima Renata não querer voltar para a casa em que residia com o apelante, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa atribuída ao motivo.

No que concerne à culpabilidade, também não há como dar guarida à tese do apelante de ocorrência do
bis in idem
, na medida em que,
a culpabilidade utilizada pela magistrada, se trata daquela prevista no art. 59 do Código Penal
que objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado
,
sendo,
portanto, diferente daquela culpabilidade
vista no conceito de crime composta pela
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
.

Na espécie a magistrada fundamentou
a culpabilidade no alto grau de reprovação da conduta do apelante “
porque o crime foi cometido na frente dos filhos menores que, segundo a genitora ficaram apavorados ao ouvir os barulhos provocados pelo acusado, além de presenciarem toda a violência cometida pelo agressor.
”

(
sentença de
id. 215883200
).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação das frações de 1/6 ou 1/8 no cálculo da pena, também não como acolher o pleito na medida em que a pena foi fixada dentro dos limites legais de mínimo e máximo para os tipos penais em questão, e,
a sentença foi
devidamente fundamentada
,
com base na discricionariedade do juiz e em elementos que vão muito além do próprio tipo penal
, não havendo razão para a reforma.

Nesse sentido trago precedentes deste
deste
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBRATÓRIO – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
. DOSIMETRIA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME E DA CULPABILIDADE DO AGENTE – SANÇÃO MANTIDA –
3. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

1. A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando são firmes, coerentes e respaldadas por outros elementos de prova. O uso de substâncias entorpecentes de forma voluntária pelo agente não o exime da responsabilidade penal.

2. Revela-se idônea à valoração negativa dos vetores concernentes aos motivos e culpabilidade, quando apontado o ciúme e o excesso na promessa de causar mal injusto e grave, demonstrando especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, em sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.372/GO e
AgRg
no HC nº 530.633/ES)

3. Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n. 14-A, deste TJMT). A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1008765-45.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

A
PELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIADOMÉSTICAE FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENE DA VÍTIMA
– DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DACULPABILIDADE–DANOMORAL MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violênciadomésticae familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

Ocrimede ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito decrime, não podendo ser confundidos com aculpabilidadeprevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

O valor da indenização pelodanomoral deve se ater aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dosdanossofridos.

(N.U 1002161-39.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024